Tribunal: TJES
Processo: 5000304-78.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-78.2021.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENAIR SOSSAI OLIVEIRA BISPO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS REMUNERATÓRIAS. ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cédula de crédito bancário. A parte apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado, alegando: (i) a ilegalidade da capitalização de juros por violação ao dever de informação; (ii) a necessidade de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; e (iii) a abusividade dos encargos moratórios, consubstanciados na "Taxa de Permanência Efetiva".

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros; (ii) saber se a estipulação de juros remuneratórios em contratos bancários se submete ao limite de 12% ao ano ou se sua abusividade deve ser aferida com base na taxa média de mercado; e (iii) saber se a “Taxa de Permanência Efetiva” corresponde à comissão de permanência e se sua cobrança em patamar elevado, de forma isolada, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A previsão em contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, pois evidencia a pactuação da capitalização de juros, não havendo ofensa ao dever de informação. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 246).

4. As taxas de juros remuneratórios cobradas pelas instituições financeiras não se submetem às limitações do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme Súmula nº 596/STF. A eventual abusividade deve ser aferida caso a caso, apenas se constatado desvio substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, o que não ocorreu na hipótese.

5. A cobrança de encargo moratório sob a denominação “Taxa de Permanência Efetiva” corresponde à comissão de permanência. Sua validade condiciona-se à não cumulação com outros encargos de mora e à limitação do seu valor à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. No caso, a taxa de 8,99% ao mês revelou-se abusiva, impondo-se sua substituição pela cobrança cumulada dos juros remuneratórios à taxa de normalidade, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, conforme tese fixada pelo STJ (Tema 52).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a abusividade da “Taxa de Permanência Efetiva” e determinar que, no período de inadimplência, incidam cumulativamente os juros remuneratórios contratuais, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V, e 52, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp 1.058.114/RS (Tema 52).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DENAIR SOSSAI OLIVEIRA BISPO
contra a r. sentença (id. 15011837) que, nos autos da “
Ação Revisional de Contrato c/c Consignatória de Valores
” ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANESTES)
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 15011838), a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) a ocorrência de capitalização diária de juros não prevista expressamente no contrato, o que violaria o dever de informação, conforme artigos 6º, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a necessidade de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, em observância à função social do contrato e à proteção do consumidor contra a abusividade das instituições financeiras; e (iii) a cobrança de encargos moratórios abusivos, argumentando que a “Taxa de Permanência Efetiva” de 8,99% ao mês configuraria comissão de permanência velada e cumulada ilegalmente com outros encargos. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença e a procedência de todos os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 15011842).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000304-78.2021.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENAIR SOSSAI OLIVEIRA BISPO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DENAIR SOSSAI OLIVEIRA BISPO
contra a r. sentença (id. 15011837) que, nos autos da “
Ação Revisional de Contrato c/c Consignatória de Valores
” ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANESTES)
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 15011838), a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) a ocorrência de capitalização diária de juros não prevista expressamente no contrato, o que violaria o dever de informação, conforme artigos 6º, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a necessidade de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, em observância à função social do contrato e à proteção do consumidor contra a abusividade das instituições financeiras; e (iii) a cobrança de encargos moratórios abusivos, argumentando que a “Taxa de Permanência Efetiva” de 8,99% ao mês configuraria comissão de permanência velada e cumulada ilegalmente com outros encargos. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença e a procedência de todos os pedidos autorais.

Pois bem.

De início, rememoro que a modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar. Eis o que dispõe o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]
V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Feitas essas considerações, passo à análise da controvérsia recursal.

I. Da capitalização de juros e do dever de informação

A apelante alega que o contrato não especificou de forma clara a periodicidade da capitalização de juros, o que configuraria violação ao dever de informação.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 246), é no sentido de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, pois evidencia a pactuação da capitalização.

Nesse sentido, colaciono o precedente vinculante:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. [...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
" - “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. [...] (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012) (grifos nossos).

No caso concreto, extrai-se da Cédula de Crédito Bancário nº 17-007818-00 (id. 15011664) que foram pactuadas uma taxa de juros mensal de 2,10% (item 5.11) e uma taxa anual de 28,32% (item 5.12).

A simples verificação matemática demonstra que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (2,10% x 12 = 25,20%). Assim, como 28,32% é maior que 25,20%, resta caracterizada a pactuação da capitalização de juros, atendendo ao dever de informação nos moldes definidos pela Corte Superior.

Portanto, neste tópico, a sentença não merece reparos.

II. Da limitação dos juros remuneratórios

A apelante requer a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. Tal pretensão, contudo, vai de encontro à jurisprudência dos Tribunais Superiores. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 596, já estabeleceu que as disposições do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às taxas de juros cobradas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 382, exarou o entendimento de que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. A aferição de eventual abusividade deve ser feita caso a caso, constatando-se se a taxa praticada diverge de forma substancial da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma espécie e período.

Conforme bem pontuou o d. magistrado, a taxa de juros convencionada entre as partes foi de 2,10% ao mês. Em consulta ao sistema do BACEN, a taxa média de juros para operações de “crédito pessoal não consignado – pessoa física” em janeiro de 2017 (data da contratação) era de 7,60% ao mês.

Dessa forma, a taxa contratada não apenas não é abusiva, como se revela significativamente inferior à média de mercado da época, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.

Neste ponto, a sentença também se mantém irretocável.

III
. Dos Encargos Moratórios e da Comissão de Permanência

O d. juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na premissa equivocada de que não haveria previsão contratual para a comissão de permanência. No entanto, a Cédula de Crédito Bancário (id. 15011664) prevê expressamente, em seu campo 5.13, a cobrança de uma “Taxa de Permanência Efetiva” no patamar de 8,99% ao mês em caso de inadimplência.

Tal encargo, por sua natureza e finalidade, corresponde à comissão de permanência. Sua validade, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.058.114/RS (Tema 52), está condicionada à não cumulação com outros encargos moratórios e à sua limitação à soma dos encargos previstos para o período de normalidade, acrescidos dos encargos de mora. Diz o precedente:

“A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja:
a) juros remuneratórios à taxa média de mercado
, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação;
b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano
;
e
c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação
,
nos termos do art. 52, § 1º, do CDC”. (STJ - REsp: 1058114 RS 2008/0104144-5, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2010) (grifos nossos).

No caso concreto, a “Taxa de Permanência Efetiva” de 8,99% ao mês é manifestamente abusiva, pois suplanta, e muito, a soma dos encargos permitidos pela jurisprudência vinculante (juros remuneratórios de 2,10% a.m. + juros de mora de 1% a.m.).

Dessa forma, impõe-se a revisão da referida cláusula para que, no período de inadimplência, a cobrança seja limitada à incidência conjunta dos seguintes encargos: (i) juros remuneratórios à taxa de normalidade de 2,10% ao mês; (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; e
(iii)
multa contratual de 2% (dois por cento), esta última a incidir uma única vez sobre o valor da prestação em atraso, vedada a cumulação com qualquer outra verba moratória, inclusive a própria “taxa de permanência”.

IV. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de:

a) Declarar a abusividade da “Taxa de Permanência Efetiva” prevista no item 5.13 da Cédula de Crédito Bancário nº 17-007818-00;

b) Determinar que, no período de inadimplência, os encargos moratórios sejam limitados à cobrança cumulativa de: (i) juros remuneratórios à taxa contratual de 2,10% a.m.; (ii) juros de mora de 1% a.m.; e (iii) multa contratual de 2% sobre o valor da prestação, afastando-se a cobrança da referida “Taxa de Permanência”.

c)

Condenar o banco apelado a restituir à apelante, de forma simples (por não se vislumbrar má-fé na cobrança de encargo previsto contratualmente), os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, permitida a compensação com o saldo devedor.

Em razão da reforma e do decaimento de parte do pedido autoral, estabeleço a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para a apelante e 30% (trinta por cento) para o apelado, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)